Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.